Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723059-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: BALBINO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em sede de embargos de terceiro opostos por BALBINO PEREIRA DE SOUZA em desfavor do espólio ora agravante (0704018-65.2021.8.07.0018), decisão nos seguintes termos: “O documento de id. 95406848 indica que Luthero Pinheiro Martins e Daises Jardim Pinheiro reconheciam a ocupação afirmada pelo embargante. Os documentos de id. 95406857 indicam que Luthero Pinheiro Martins teria recebido valores pela venda dos direitos sobre o lote. Portanto, o alienante e seus sucessores têm a obrigação de honrar o negócio firmado pelo falecido Luthero. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a reintegração do embargante sobre a posse do imóvel mencionado na inicial. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, cite-se, por publicação, para resposta no prazo legal. Publique-se.” – ID 27402230, p. 2, grifei. Nas razões recursais (ID 27402227), o embargado ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS, ora agravante, alega que são “evidentemente intempestivos os embargos opostos” e que “o ora agravado não tem o direito de ajuizar novos embargos, seja porque está renovando ação idêntica já sentenciada com trânsito em julgado, ou porque, em relação a essa matéria específica, renunciou ao direito em que se funda a ação, cujas consequências impedem rediscutir o direito ao qual renunciou” (ID 27402227, pp. 4-5). Argumenta ainda que: “( ) Não fosse por tudo o que foi exposto, a r. decisão agravada, ainda assim, data venia, merece ser cassada porque tomou por base os documentos anexos nos 12/25, que não provam a aquisição da área objeto dos embargos, posto que se referem ao terreno ao lado, limítrofe, que fora adquirido pelo embargado, razão pela qual não foi retirado desse imóvel por ocasião do cumprimento de sentença de reintegração de posse emanado da ação principal. 18. Para tentar driblar o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos, o embargante alega, em poucas linhas, que se manteve na posse do imóvel até por ocasião do ajuizamento dos embargos de terceiro atuais. Isso não é verdade, a posse que foi mantida pelo recorrido é sobre o seu terreno, devidamente adquirido, sobre o qual não houve o cumprimento da sentença. Em relação ao imóvel objeto da lide, a posse vem sendo exercida pelo agravante desde 27/06/2019, pelo cumprimento da sentença, conforme certidão do Oficial de Justiça em anexo (doc. 8), em que o nome do agravado é citado na folha 7 desse documento.” – ID 27402227, pp. 5-6. Sustenta que “[o] fumus boni iuri encontra-se demonstrado pelo próprio direito posto, em que restam demonstrados dois fatos decisivos: 1) a intempestividade dos embargos de terceiro, cognoscível de ofício, por se tratar de questão de ordem pública e 2) a reedição de ação idêntica, já transitada em julgado com a renúncia do direito em que se funda a ação” e que “[o] perigo da demora encontra-se demonstrado pelo fato de ficar o agravante no aguardo de uma prestação jurisdicional, ao longo do processo, quando a situação jurídica aponta a plausibilidade de obter julgamento favorável, diante de tudo o que foi alegado”, sem “( ) risco de prejuízo ao agravado, caso venha a obter provimento favorável” (ID 27402227, pp. 6-7). Requer, ao final: “( ) Diante de todo o exposto, o agravante espera que lhe seja deferido (sic) a antecipação da tutela, para o fim de cassar a liminar agravada, se não for determinado o arquivamento do feito, dada a preclusão evidente do direito deduzido pelo recorrido.” – ID 27402227, p. 7. Preparo recolhido (IDs 27402254-55). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida liminar para determinar a reintegração de posse do agravado, ID 27402230); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que, embora formulado pedido de tutela de urgência, o que busca o Espólio agravante é a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 27402227). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuidam-se de embargos de terceiro opostos por BALBINO PEREIRA DE SOUZA em desfavor do ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS (0704018-65.2021.8.07.0018), requerido “[o] deferimento da medida liminar de urgência, com cláusula inaudita altera pars, determinando, com urgência que o caso exige, a imediata reintegração de posse do imóvel localizado Condomínio Rural Mestre D’armas II, Conjunto C Lote 19 CASA 03/04, Frente, Planaltina – DF, posto que é comprador de boa-fé e ocupa a área desde 16/07/1991 (sendo que o primeiro comprador adquiriu o imóvel em 01/10/1984), em favor do Embargado” (ID 27402232, p. 13, grifos no original). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida liminarmente a reintegração de posse sob o argumento de que “[o] documento de id. 95406848 indica que Luthero Pinheiro Martins e Daises Jardim Pinheiro reconheciam a ocupação afirmada pelo embargante. Os documentos de id. 95406857 indicam que Luthero Pinheiro Martins teria recebido valores pela venda dos direitos sobre o lote. Portanto, o alienante e seus sucessores têm a obrigação de honrar o negócio firmado pelo falecido Luthero” (ID 27402230). Nesta sede, busca o Espólio agravante a suspensão e posterior reforma da decisão, argumentando, em suma, que os embargos de terceiros são intempestivos e que não comprovados os requisitos para a concessão da reintegração de posse em favor do embargante, ora agravado (ID 27402227). Em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante: as peças constantes de IDs 27402239-27402244 (termo de compromisso, atestado de compromisso, notas promissórias, recibos de pagamentos, recibos de taxas condominiais e de consumo água em nome do agravado BALBINO) são no sentido de que o agravado detém a posse do imóvel em litígio desde 1991. Por isto, inviável, pelo menos na presente sede, desconstituir o que fixado na decisão agravada: “o alienante e seus sucessores têm a obrigação de honrar o negócio firmado pelo falecido Luthero” (ID 27402230). Dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção do agravado na posse do imóvel que igualmente não se vislumbra, dado o fato do longo tempo decorrido relativo à posse do imóvel por ele demonstrada, o que, no entanto, não impede seja a questão melhor apreciada pelo Colegiado em momento oportuno. No mesmo sentido é a alegada intempestividade dos embargos de terceiro: deve-se conceder à parte contrária a oportunidade de se manifestar quanto ao tema - arts. 9o e 10 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora